Tribunal: TJDFT
Processo: 0109931-27.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0109931-27.2004.8.07.0001 APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelações cíveis interpostas por Distribuidora Brasiliense De Baterias Limitada (id 14771100) e Distrito Federal (id 14771104) contra sentença proferida pelo d. Juízo a quo (id 14771098) que, nos autos da Ação Civil Pública n. 2004.01.1.113006-4, julgou procedente o pedido decretar a nulidade do acordo TARE n. 135/2003 SUREC/SEFP, condenando a ora recorrente ao recolhimento dos valores devidos a título de ICMS. O caso versa sobre a aplicação da Lei Distrital 4.732/2011, que suspendeu a exigibilidade e concedeu remissão dos créditos tributários do ICMS resultantes da diferença encontrada entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário proveniente da opção do contribuinte pelo regime especial, pactuado por meio de TARE – Termo de Acordo de Regime Especial. Tal Lei foi declarada constitucional pelo Eg. Conselho Especial desta Corte de Justiça, nos autos da ADI 2012.00.2.014916-6. Essa Turma negou provimento aos recursos, mantendo a sentença incólume (id 14771144). O referido acórdão foi embargado, no que restou desprovido (id 14771150). A primeira recorrente interpôs Recurso Especial (id 14771153) e Recurso Extraordinário (id 14771157), pleiteando a reforma do acórdão em questão. Em decisão de id 14771169, foi indeferido o processamento do Recurso Especial e Recurso Extraordinário pela Presidência desta Corte de Justiça. Essa decisão desafiou recursos de agravo nos próprios autos (id 14771164 e 14771175) para fins de admissão dos recursos acima referidos. Em decisão de id 14771176, o STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que o processo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito pelo STF no RE n. 851.421/DF (Tema 817), para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC/2015. Em Despacho de id 33608461, a Presidência deste e. Tribunal de Justiça informou que o referido precedente foi julgado e que os autos deveriam retornar ao órgão Julgador para que fossem apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Cumpre mencionar que o tema 817 possui a seguinte tese firmada: “ É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais” (STF. Plenário. RE 851421/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 17/12/2021). A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção do processo, sem julgamento do mérito, diante da declaração de constitucionalidade da remissão concedida pelo Distrito Federal, desaparecendo a obrigação de pagamento do ICMS, objeto da demanda inicial. Os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestarem a respeito da cota Ministerial. Compulsando os autos, verifica-se que a declaração de constitucionalidade da remissão concedida pela Lei 4.732/2011, corroborada pelo manifesto desinteresse do Ministério Público quanto ao prosseguimento do feito, sem oposição da ré, faz desaparecer uma das condições da ação, em decorrência de fato superveniente a sentença, que extingue a obrigação de pagamento do ICMS e, consequentemente, acarreta perda superveniente do interesse processual do Ministério Público quanto à declaração de nulidade do TARE questionado nos autos. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, julgo extinto o feito pela perda superveniente do interesse processual manifestada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Extinto o feito sem resolução de mérito, julgo prejudicado o recurso de apelação. Após o trânsito em julgado desta decisão, arquivem-se, adotando-se as cautelas de praxe. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, DF, 27 de dezembro de 2022. Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora